Tribunal: TJDFT
Processo: 0730439-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730439-17.2019.8.07.0001 APELANTE: ANTONIA MARIA DA CONCEICAO APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO Não conheço do apelo, ante a desistência manifestada pela autora/apelante (id 24170467). P. I. Dê-se baixa. Brasília/DF, 26 de abril de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR